Tribunal: TJSP
Processo: 2259762-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parlamentares
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA VEREADOR. MUNICÍPIO DE LINS. Decisão de primeiro grau que deferiu a liminar para assegurar ao impetrante o exercício do direito de assumir o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Lins. Pretensão do impetrado à reforma. Cabimento. Não conhecimento, prima facie, do motivo pelo qual o agravante, primeiro suplente, desfiliou-se do partido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA VEREADOR. MUNICÍPIO DE LINS. Decisão de primeiro grau que deferiu a liminar para assegurar ao impetrante o exercício do direito de assumir o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Lins. Pretensão do impetrado à reforma. Cabimento. Não conhecimento, prima facie, do motivo pelo qual o agravante, primeiro suplente, desfiliou-se do partido, sendo certo que é competência da Justiça Eleitoral examinar a matéria (art. 1o, caput, da Resolução TSE no 22.610/2007). Ademais, cadastro eleitoral do agravante ocorrido em 10/03/2020, ou seja, dentro do período de "janela partidária" (Resolução TSE no 23.627/2020), de modo que, aparentemente, haveria justa causa para a mudança de partido (art. 22-A, parágrafo único, inciso III, da Lei Federal no 9.096/1995). Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259762-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante MAURO
ELIAS BARBOSA, é agravado JORGE RICARDO NORONHA BIZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259762-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13.946
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2259762-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Mauro Elias Barbosa
AGRAVADO: Jorge Ricardo Noronha Bizzi
INTERESSADO: José Roberto Danzi
ORIGEM: 3a Vara Cível da Comarca de Lins
MM. JUIZ: Antonio Fernando Bittencourt Leão

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
ELEIÇÃO
PARA
VEREADOR.
MUNICÍPIO DE LINS. Decisão de primeiro grau que
deferiu a liminar para assegurar ao impetrante o
exercício do direito de assumir o cargo de Vereador da
Câmara Municipal de Lins. Pretensão do impetrado à
reforma. Cabimento. Não conhecimento, prima facie, do
motivo pelo qual o agravante, primeiro suplente,
desfiliou-se do partido, sendo certo que é competência da
Justiça Eleitoral examinar a matéria (art. 1o, caput, da
Resolução TSE no 22.610/2007). Ademais, cadastro
eleitoral do agravante ocorrido em 10/03/2020, ou seja,
dentro do período de “janela partidária” (Resolução
TSE no 23.627/2020), de modo que, aparentemente,
haveria justa causa para a mudança de partido (art. 22-
A, parágrafo único, inciso III, da Lei Federal no
9.096/1995). Precedentes. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto por Mauro Elias Barbosa contra a r. decisão de
fls. 103/105, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Jorge Ricardo Noronha Bizzi, deferiu a liminar para assegurar ao
impetrante o exercício do direito de assumir o cargo de Vereador da
Câmara Municipal de Lins.
O agravante sustenta, em síntese, que ocupa a
condição de primeiro suplente de Vereador na Câmara Municipal de
Lins, e que faz jus a tomar posse para a cadeira antes ocupada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259762-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Damião de Souza, hoje Vice-Prefeito. Alega que a perda de eventual
cargo ou direito a cargo eletivo não se dá automaticamente e deve ser
apurada e reconhecida pela justiça Eleitoral em procedimento próprio.
Afirma que a simples alegação de infidelidade partidária, pela via do
mandado de segurança, não é suficiente para obstar-lhe a posse, sob
pena de invasão de competência da Justiça Eleitoral e de cerceamento do
direito de defesa. Argumenta que a troca de partido se deu em
10/03/2020, dentro do período de “janela partidária” definido pela
Resolução TSE no 23.627/2020, o que configura justa causa, nos termos
do art. 22-A, inciso III, da Lei no 9.096/95. Pleiteia a concessão da tutela
antecipada recursal, para garantir-lhe a posse na condição de primeiro
suplente ao cargo de vereador junto à Câmara Municipal de Lins; e, ao
final, pede o provimento do recurso.
Regularmente processado o recurso, com a outorga
da tutela antecipada recursal (fls. 267/272), foi apresentada contraminuta
(fls. 276/280).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo provimento do recurso (fls. 285/286).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado por Jorge Ricardo Noronha Bizzi contra ato do Presidente da
Câmara Municipal de Lins, em que o impetrante pleiteou a outorga de
liminar para impedir a posse de Mauro Elias Barbosa no cargo de
Vereador e para convocá-lo em seu lugar, como suplente sucessivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259762-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
assumindo a vaga de Damião de Souza.
Extrai-se dos autos que Damião de Souza deixou o
cargo de Vereador da Câmara Municipal de Lins para assumir o de Vice-
Prefeito. Diante da vacância, foi convocado o primeiro suplente, Mauro
Elias Barbosa (ora agravante); antes da posse, no entanto, Jorge Ricardo
Noronha Bizzi, na qualidade de suplente sucessivo, impetrou o presente
mandamus.
O Juízo a quo concedeu a liminar “para assegurar
ao impetrante, José Ricardo Noronha Bizzi, o exercício do direito de
assumir o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Lins” (fls. 104
dos autos principais).
Em que pese o entendimento do nobre Magistrado,
não se observa, prima facie, o motivo pelo qual o agravante, primeiro
suplente, desfiliou-se do partido, sendo certo que é competência da
Justiça Eleitoral examinar a matéria, conforme preceitua o art. 1o, caput,
da Resolução TSE no 22.610/2007:
Art.
1o
-
O
partido
político
interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a
decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de
desfiliação partidária sem justa causa.
Ademais, pelo que se extrai dos autos, o cadastro
eleitoral do agravante, que prova a filiação partidária1, ocorreu em
10/03/2020 (fls. 18 dos autos principais), ou seja, dentro do período de
1 Ac. de 5.3.2013 no AgR-REspe no 16317, rel. Min. Marco Aurélio; no
mesmo sentido o Ac. de 4.11.2010 no REspe no 555228, rel. Min. Marco
Aurélio e o Ac. de 16.12.2010 no REspe no 336402, rel. Min. Marco
Aurélio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259762-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“janela partidária”, compreendido de 05 de março a 03 de abril de 2020,
nos termos da Resolução TSE no 23.627/2020. Dessa forma,
aparentemente, haveria justa causa para a mudança de partido, conforme
o art. 22-A, parágrafo único, inciso III, da Lei Federal no 9.096/1995:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo
que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi
eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a
desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses:
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa
partidário;
II - grave discriminação política pessoal; e
III - mudança de partido efetuada durante o período de
trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei
para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao
término do mandato vigente. (g.n.).
Assim, não se vislumbrando impedimento para o
agravante assumir o cargo de Vereador, é de rigor a reforma da r.
decisão agravada.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA VEREADOR POSSE Insurgência de
terceiro suplente ao cargo de vereador contra decisão que
indeferiu liminar que visava a posse no cargo de vereador
em decorrência da cassação do mandato daquele
originariamente eleito, uma vez que o primeiro e segundo
suplentes mudaram de partido
Liminar indeferida pelo
Juízo a quo Decisório que merece subsistir Revisão pelo
juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de
liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares,
teratológicas ou eivadas de nulidade insanável Hipóteses
não configuradas no presente caso
Inexistência, no
particular, da verossimilhança das alegações Perderá o
mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem
justa causa, do partido pelo qual foi eleito Inteligência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259762-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
art. 22-A da Lei no 9.096/95 - Ausente demonstração da
motivação da desfiliação de partido do primeiro e segundo
suplentes, não se podendo verificar a existência ou não de
justa causa
Provas dos autos que demonstram que a
desfiliação ocorreu durante o período de "janela
partidária", o que configura justa causa para a desfiliação
do partido - Recurso não provido. (Agravo de Instrumento no
2216570-48.2020.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Público, j. em 29/09/2020; g.n.).
Agravo de Instrumento Tutela provisória Agravante que
pretende compelir o Presidente da Câmara Municipal de
Ribeirão Pires a lhe dar posse no cargo de vereador, em
decorrência da vacância pelo óbito do titular, aduzindo que é
o único dos suplentes que permaneceu no partido Pedido
indeferido Decisão escorreita Apuração da existência de
justa causa para desfiliação partidária que é da
competência da Justiça Eleitoral, nos termos Resolução n.o
22.610/2007 do Tribunal Superior Eleitoral
Casa
Legislativa que deve apenas observar a listagem de
suplentes encaminhada pela Justiça Especializada

Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2145242-58.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luciana Bresciani, 2a
Câmara de Direito Público, j. em 03/09/2020; g.n.).
Apelação cível - Eleitoral - Terceira suplente que se insurge
contra a convocação do primeiro suplente para assumir o
cargo de Vereador, em razão da mudança de agremiação
partidária - Sentença de improcedência - O mandato é do
partido, devendo perdê-lo o parlamentar que abandona a
agremiação pela qual se elegeu após 27/03/2008, sem
comprovação de justa causa, na forma do § 1 o do art. 1o da
Resolução TSE no 22.610/2007 - Impossibilidade, entretanto
de se verificar nessa ação mandamental, se houve ou não
motivos a legitimar a mudança de partido. Recurso não
provido. (Apelação Cível no 1000260-09.2016.8.26.0452,
Rel. Des. Marrey Uint, 13a Câmara Extraordinária de Direito
Público, j. em 05/06/2017; g.n.).
APELAÇÃO
Mandado de segurança
Candidato
classificado como terceiro suplente de vereador que
impugna a posse conferida ao primeiro, ao argumento de
que este e o segundo suplente violaram o dever de fidelidade
partidária. Ação extinta sem julgamento de mérito, ante a
impossibilidade de se aferir, nessa estreita via, se houve ou
não motivos a legitimar a mudança de partido. Sentença
fundamentada de maneira correta e mantida, por seus
próprios fundamentos. Apelo desprovido. (Apelação Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259762-31.2020.8.26.0000 -Voto no
7
1003689-42.2016.8.26.0077, Rel. Des. Bandeira Lins, 8a
Câmara de Direito Público, j. em 15/03/2017; g.n.).
MANDADO DE SEGURANÇA. Nulidade de ato da Mesa da
Câmara Municipal que deu posse à 2a suplente, sob o
argumento de infidelidade partidária do impetrante. Ausente
ação específica para reconhecer a alegada infidelidade
partidária não há que se falar em perda da condição de 1o
suplente. Sentença que concedeu a segurança mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação / Remessa Necessária
no 1001648-13.2016.8.26.0624, Rel. Des. Isabel Cogan, 12a
Câmara de Direito Público, j. em 10/02/2017; g.n.).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso, confirmada a tutela antecipada recursal.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259762-31.2020.8.26.0000 -Voto no
8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259762-31.2020.8.26.0000 -Voto no
9